Tribunal: TJPA
Processo: 0800035-62.2021.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800035-62.2021.8.14.0021

APELANTE: RONALD PATRICK DE SOUZA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITOS GENÉRICOS DE ABSOLVIÇÃO E REDUÇÃO DA PENA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena reclusiva de 10 anos e 2 meses, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 100 dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, I, do CP e art. 244-B da Lei 8.069/90. As razões recursais foram deduzidas sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o réu deve ser absolvido com base no princípio
in dubio pro reo,
e (ii) mantida a condenação, se há margem para reduzir a pena imposta ao recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Pelo princípio da dialeticidade, o efeito devolutivo da apelação criminal é limitado às razões apresentadas pela defesa. Assim, não se pode admitir pedido genérico de absolvição e redução da pena, o qual, por não estar subsidiado em impugnação específica, autoriza a manutenção de sentença que apresentou elementos probatórios suficientes da autoria e materialidade delitiva e fixou a pena mediante fundamentação idônea, máxime porque ausente teratologia ou ilegalidade sob tal ângulo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“Por força do princípio da dialeticidade, não se conhece de pedido genérico de absolvição e redução da pena, sobretudo quando ausente teratologia ou flagrante ilegalidade em tais aspectos da condenação.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, I; Lei n. 8.090/90, art. 244-B da Lei 8.069/90.

Jurisprudência relevante citada:
TJSC, ApCrim n. 0003269-94.2014.8.24.0072, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, 4ª Câmara Criminal, j. 08/11/2018; STJ, AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC, rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, 17/05/2022; TJSC, ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018, rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21/05/2020; TJMT, ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078, rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal,
j. 19/10/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 11 a 19 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Ronald Patrick de Souza Santos apela de sentença do Juízo da Vara Única de Igarapé-Açu/PA que o condenou à pena reclusiva de 10 anos e 2 meses, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 100 dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, I, do CP e art. 244-B da Lei 8.069/90 (ID 12729881).

Em razões recursais, o apelante pleiteia pela absolvição, com fulcro no art. 386, VI do CPP, ressaltando aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Em caráter subsidiário, pugna pela redução da pena que lhe foi imposta (ID 12729887).

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 12729892), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 14034898).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, tenho que o recurso não é admissível.

Neste particular, verifica-se que a defesa deduziu pleito absolutório genérico, fundado tão somente na suposta inocência do acusado, circunstância que atrairia a incidência do princípio in dubio pro reo. Com efeito, não se verifica das razões recursais qualquer cotejo analítico entre os fundamentos da sentença e o acervo probatório amealhado ao longo da instrução processual, tampouco a demonstração concreta e especificada de linha argumentativa capaz de infirmar a condenação.

Destarte, “trazendo o apelante simples discurso genérico acerca da presunção de inocência, sem qualquer ataque direto aos fundamentos trazidos no
decisum
, inviável se mostra o conhecimento da temática” (TJSC,
ApCrim n. 0003269-94.2014.8.24.0072
, relator Desembargador Luiz Antônio Zanini Fornerolli. No mesmo sentido: TJPA,
ApCrim n. 0015835-27.2020.8.14.0401
, relatora Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha; TJSP,
ApCrim 0003544-40.2023.8.26.0050
, relator Des. Marcelo Gordo).

No ponto, dou especial relevância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “embora o recurso de apelação devolva ao Juízo
ad quem
toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal" (
AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT).

De qualquer sorte, ainda que o pleito absolutório fosse analisado em sede recursal, este seria inevitavelmente resolvido em sentido contrário ao pretendido pela defesa diante das provas substantivas de materialidade e autoria delitiva, baseadas na palavra da vítima, depoimentos dos policiais e pela própria confissão do acusado, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

RONALD PATRICK DE SOUZA SANTOS está sendo acusado da prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores.

[...]

As testemunhas, em seus depoimentos, confirmam não só a prática do delito, mas também a autoria, apontando o Acusado como autor da infração penal.

Os depoimentos foram todos gravados em mídia digital e constam dos autos.

O menor, vítima neste procedimento, informou que o acusado estava armado e que praticaram o assalto juntos. Que vendeu o celular.

O acusado e o menor, confessam a prática do crime.

Não há como não reconhecer o crime de corrupção de menores do art. 244-B do ECA. O Tipo dispõe que é enquadrado quem corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la.

A relação de causalidade é indiscutível, já que os pressupostos do art. 13, caput do CP estão presentes, ante o exame do comportamento voluntário dos acusados e a modificação no mundo exterior (resultado) que causou.

Conclusão.

Em face do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, condenando RONALD PATRICK DE SOUZA SANTOS inicialmente qualificado, por haver infringido as normas do art. 157, §2, incisos II e §2-A, inciso I do Código Penal e artigo 244-B da Lei n° 8.069/90 (ID 12729881, pág. 4-5).

Sob outro ângulo, por identidade de razões, também não vejo como admitir o pleito inespecífico de redução pena imposta ao apelante, visto que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, relator Desembargador Hildemar Meneguzzi de Carvalho. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, relator Desembargador Antônio Pádua Silva).

Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do pleito referente à dosimetria penal, mantendo a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo (TJMT,
ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, relator Desembargador Gilberto Giraldelli).

Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2024